Tribunal: TJDFT
Processo: 0708364-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708364-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: VICENTINA MARIA DE JESUS REPRESENTANTE LEGAL: VALMIRA MARIA DE JESUS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão interlocutória proferida pelo MMo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos da ação de conhecimento de n.o 0704685-57.2025.8.07.0003, deferiu a tutela provisória de urgência para que a parte requerida autorize e custeie a internação de urgência/emergência da parte agravada, assim como para que proceda com a sua cirurgia de implante de MITRACLIP, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Compulsando os autos, verifica-se que a parte agravante não é beneficiária da gratuidade de justiça e que não há pedido nesse sentido. Com isso, apesar de ter juntado guia de recolhimento e o (suposto) comprovante de pagamento das custas, não procedeu ao efetivo recolhimento do valor referente ao preparo com base no número do presente agravo de instrumento, conforme consulta ao sistema de custas deste e. TJDFT (pagcustas.tjdft.jus.br), o que se deu com base no número do processo de origem. Ressalte-se que o preparo deve ser pago com base no número do agravo de instrumento interposto e não mais com base no número do processo referência. Sobre o assunto, assim dispõe o artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Portanto, considerando que o preparo não foi recolhido no ato de interposição do recurso, intime-se a parte agravante para que comprove o recolhimento do preparo de seu recurso, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, venham-se os autos conclusos para análise do pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador